Tribunal: STF
Processo: Rcl 83121
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo 0000384-80.2013.5.06.0012. 



    Na petição inicial, afirma-se que o ato reclamado viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2418 e da ADC 16, bem como o teor da Súmula Vinculante 10. 



    Defende que “a decisão condenatória está embasada na mera inadimplência de verbas trabalhistas. Não houve comprovação de comportamento negligente nem demonstração do nexo causal entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Portanto, o acórdão exequendo violou a ADC 16/DF”. (eDOC 1, p. 3)



    Salienta que “o acórdão exequendo transitou em julgado após a publicação da ADI 2.418/DF e da ADC 16/DF. Logo, a decisão reclamada, ao referendar a execução de título executivo inexigível, afrontou a ADI 2.418/DF e a ADC 16/DF”. (eDOC 1, p. 3)



    Por fim, aduz que “a decisão reclamada afrontou ainda a Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do art. 884, § 5.º, da CLT, e do art. 535, III, §§ 5.º e 7.º, do CPC, sem observar a cláusula de reserva de plenário”. (eDOC 1, p. 3)



    Ao final, requer o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito desta reclamação e, no mérito, a cassação da decisão impugnada e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF na ADI 2.418 e na Súmula Vinculante 10, ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo nos embargos à execução opostos pelo reclamante.



    Extrai-se dos autos que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em face do Riomar Shopping S.A e do Estado de Pernambuco ora reclamante, postulando o recebimento de verbas trabalhistas e a responsabilidade subsidiária do ente federado, Processo nº 0000384-80.2013.5.06.0012.



    A ação foi julgada parcialmente procedente e transitou em julgado em 6.4.2018 (eDOC 7).



    Iniciada a fase de execução do título judicial, o Estado de Pernambuco, ora reclamante, opôs embargos à execução, arguindo a inexigibilidade do título, com fundamento no art. 535, III, e §§ 5º e 7º, do CPC e art. 884, § 5º, da CLT, c/c com a ADI 2.418/DF, a ADC 16/DF e Temas 246 e 1118 do STF.



    Os embargos à execução foram julgados improcedentes, nos seguintes termos: “Verifica-se que sentença de id. c3235b7 condenou o ente público de forma subsidiária. Assim, não há se falar em inexigibilidade do título uma vez que já houve o trânsito em julgado no presente processo”. (eDOC 8, p. 1)



    Foi então interposto agravo de petição, o qual teve o provimento negado. Confira-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. I. Caso em Exame: Agravo de petição interposto pelo ente público, que sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal e na superveniência de tese firmada no julgamento do Tema 1118 da Repercussão Geral (RE 1.298.647), referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas inadimplidos por prestadora de serviços. II. Questão em Discussão: Análise da alegada inexigibilidade do título executivo judicial, fundada na tese de inconstitucionalidade superveniente, à luz do art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC, e da definição de responsabilidade subsidiária da Administração Pública em razão da ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços. III. Razões de Decidir: Restou evidenciado que o título executivo transitou em julgado antes da fixação da tese vinculante pelo STF no julgamento do Tema 1118 da Repercussão Geral, o que inviabiliza o reconhecimento de sua inexigibilidade, nos termos do art. 535, § 7º, do CPC. Ademais, a decisão exequenda não contrariou qualquer precedente vinculante da Suprema Corte, tampouco afrontou entendimento firmado em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. A condenação subsidiária do ente público decorreu da análise do conjunto fático-probatório, que revelou a ausência de fiscalização contratual (culpa in vigilando), fundamento compatível com a jurisprudência consolidada do STF e com a Súmula 331, V, do TST. Destaca-se, ainda, que o julgamento do Tema 1118 apenas fixou a quem compete o ônus da prova da fiscalização, sem efeitos retroativos sobre decisões já transitadas em julgado. IV. Dispositivo e Tese: Negado provimento ao agravo de petição, mantendo-se a execução fundada em título judicial regularmente constituído e já transitado em julgado. Tese firmada: Não se reconhece a inexigibilidade do título executivo judicial que impõe responsabilidade subsidiária à Administração Pública quando o trânsito em julgado se deu antes da fixação da tese vinculante sobre ônus da prova da fiscalização (Tema 1118/STF), inexistindo afronta a precedente obrigatório. Dispositivos Citados: Lei nº 8.666/1993, art. 71, § 1º; CPC, art. 535, III, §§ 5º e 7º. Jurisprudência Citada: STF: ADC 16, ADI 2.418/DF, RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), RE 1.298.647 (Tema 1118 da Repercussão Geral); TRT da 6ª Região, Acórdão no processo 0000650-93.2020.5.06.0312”. (eDOC 11, p. 1)



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao que foi decidido na ADI 2.418, na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10/STF, ao desconsiderar o disposto no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho e do art. 535, III, § 5º do Código de Processo Civil.



    O acórdão proferido na ADI 2.418 restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016; grifos nossos)



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    In casu, verifica-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal apontada como descumprida pelo título judicial, qual seja a ADC 16, foi prolatada em 24.11.2010, enquanto que a decisão proferida pela Justiça Trabalhista que condenou o Estado de Pernambuco transitou em julgado em 6.2.2018, data posterior ao referido precedente.



    Desse modo, o ato reclamado, ao refutar a alegada inexigibilidade do título executivo, está em absoluta dissonância com a legislação processual e, especialmente, com o quanto decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADI 2.418. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NO RE 958.252/RG (TEMA N. 725) E NA ADPF 324. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 525, § 12, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RE 611.503/RG (TEMA N. 360). INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. No julgamento do RE 611.503, foram assentadas a constitucionalidade do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil e a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em orientação antagônica à firmada pelo Supremo em sede de controle de normas, na via concentrada ou difusa. 2. O julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252, que tratou do tema da licitude de terceirização em contratos trabalhistas, ocorreu em momento anterior à formação da coisa julgada nos autos da ação originária, de modo a atrair a incidência do artigo 525, § 12, do Código de Processo Civil. 3. A decisão reclamada é contrária ao entendimento firmado no RE 958.252 e na ADPF 324, a revelar a inexigibilidade do título executivo judicial em discussão. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 44.967 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.12.2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho e Constitucional. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. ADPF 324. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Tema 360 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 56.588 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.07.2023; grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que a ADPF 324 ‘não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’. 3. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que ‘o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 4. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.535 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    Acrescente-se que, recentemente, o requisito temporal para reconhecimento da inexigibilidade do título restou superado pelo Plenário, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".



    Superada a questão, passo à análise do mérito.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, ante a deficiência de fiscalização do contrato (eDOC 6, p. 13-14):



    Ora, entendo que a alegada ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 37.320 AgR, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifos nossos)



    Assim, concluo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, afastando, por conseguinte, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, desrespeitou a decisão proferida no julgamento da ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para reconhecer a inexigibilidade do título judicial em relação à parte reclamante. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente